Tribunal: TJMT
Processo: 1023434-65.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023434-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (APELANTE), FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DEFESA DE INTERESSE PATRIMONIAL INDIVIDUAL E PRIVADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 5°, LXXVIII da Constituição da República e artigo 1°,
caput
, da Lei n° 4.717/65, a ação popular visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor, inexistindo nesta via processual a possibilidade de se defender interesse patrimonial individual, restando configurada, portanto, a inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Apelante: FÉLIX MARQUES DA SILVA

Apelado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Félix Marques da Silva, em face da sentença proferida nos autos da Ação Popular n° 1023434-65.2018.811.0041, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que há interesse público na demanda, evidenciado no “Título Definitivo n° 112/74 falsificado pelo Prefeito Municipal RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO, na matrícula n° 2.458/74 e no ato do Sr. Governador PEDRO TAQUES”.

Afirma que o Estado de Mato Grosso “clandestina e criminosamente invadiu a propriedade do autor” se apossando de uma área de 15.000,00 m2, cometendo crime de “falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato e irregularidade no serviço público delegado”, além de improbidade na administração pública.

Sustenta, mais, que há interesse público pela prática de esbulho possessório pelo Estado de Mato Grosso e a apresentação de documento falso perante o Cartório de Registro de Imóveis e que a responsabilização do Estado por “Taxa de Ocupação de propriedade alheia” ensejará prejuízo ao erário.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo improvimento do recurso (ID. 3841744)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 93472460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Félix Marques da Silva, em face da sentença proferida nos autos da Ação Popular n° 1023434-65.2018.811.0041, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita.

Extrai-se dos autos que Félix Marques da Silva ajuizou Ação Popular em face do Estado de Mato Grosso alegando, em síntese, que o Estado de Mato Grosso cometeu esbulho possessório com relação à propriedade do apelante, bem como, por meio de seus agentes, cometeu crime de falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato e irregularidade no serviço público delegado, além de improbidade na administração pública.

A partir de tais fatos, pleiteou a declaração de nulidade do ato administrativo n° 234556/2015 e determinação de desocupação do imóvel em questão.

O Juízo singular julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em razão da inadequação da via eleita (ID. 3841725).

Pois bem.

A matéria em discussão cinge-se ao preenchimento ou não dos requisitos necessários para a propositura da Ação Popular, nos termos do art. 5°, LXXVIII da Constituição da República e Lei n° 4.717/65.

De acordo com o dispositivo constitucional e Lei acima citados, a ação popular, como instrumento de defesa dos interesses difusos e coletivos, visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor,
in verbis:

Art. 5º (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

No caso dos autos, malgrado a alegação de interesse público, consubstanciada na proteção da moralidade administrativa, vislumbra-se que o objeto da demanda e os pedidos formulados na inicial se referem à defesa de interesse individual e privado, relacionado ao questionamento quanto a suposta ocupação irregular de propriedade privada pelo Estado de Mato Grosso.

De fato, havendo interesse individual no desfecho da ação, a pretensão não pode ser manejada por ação popular, mas sim pelos meios processuais tradicionais de defesa de direitos individuais, sob pena de distorção da finalidade a que se presta o instrumento da ação popular, o qual deve proteger interesses difusos da sociedade e não garantir direito individual próprio do autor.

A propósito, colaciono julgados:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. DEFESA DE INTERESSES PRIVADOS OU PARTICULARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA. (...) 2. Ação popular. Defesa de interesses privados ou particulares. Inadequação da via eleita. (A) Conclusão do Juízo o sentido da inadequação da via eleita, porquanto o autos, cujo imóvel rural foi reconhecido como remanescente de quilombo, pretende defender interesse patrimonial individual dele, e, não, o patrimônio público. (B) Conclusão em consonância com a jurisprudência.
“A ação popular é instrumento de defesa dos interesse da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros, por isso que, através da mesma não se amparam direitos individuais próprios, mas antes interesses da comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação não é o autor; é o povo, titular do direito subjetivo ao governo honesto.
O cidadão a promove em nome da coletividade, no uso de uma prerrogativa cívica que a Constituição da República lhe outorga.' (Hely Lopes Meirelles [...].) [...]
É inadmissível, portanto, na via da ação popular, pleitear a defesa de interesse individual (defesa de interesses patrimoniais coletivos da classe dos leiloeiros, sem demonstração de que deles decorra ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público)
.” (TRF1, REO 0021234-19.2004.4.01.3400; AC 0001526-18.2016.4.01.3301; REO 0044273-07.1997.4.01.0000; REO 0019763-55.2010.4.01.3400; REO 2001.01.00.0485806/DF; STJ, REsp 776.857/RJ; STF, Pet 338). (C) Sentença confirmada. 3. Remessa oficial não provida. (TRF-1 – REO: 00005992120084014000, Relator: Juiz Federal Leão Aparecido Alves (CONV), Data de Julgamento; 06/02/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: 19/02/2019). (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIREITOS INDIVIDUAIS – VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CARACOL – INSURGÊNCIA CONTRA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA – DESVIRTUAMENTO DO OBJETIVO DA AÇÃO POPULAR – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM O PARECER.
1. O interesse de agir em ação popular não se respalda em interesse pessoal do autor, mas interesse legítimo que o autoriza a defender o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio cultural
. 2. Se os autores objetivam, mediante interesse próprio, a anulação de eleição da mesa diretora da câmara municipal de Caracol MS, resta caracterizada a tutela de interesse individual, de caráter privado subjetivo, e a inadequação da via eleita através da ação popular. (TJ-MS – Remessa Necessária Cível: 08002753320198120003 MS, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, 2ª Câmara Cível, DJE 23/09/2019). (Destaquei).

Portanto, a despeito das preocupações com a moralidade administrativa que motivam o apelante, é fato que também há interesse pessoal seu no desfecho da ação, que configura, a propósito, a principal causa de pedir, o que impede o ajuizamento da presente ação popular.

Assim, agiu com acerto o juízo a quo ao extinguir a ação, ante a ausência de interesse de agir, decorrente da inadequação da via eleita, pois como alhures mencionado, a ação popular é voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021